Tribunal: TJMT
Processo: 1029353-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029353-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SU KONG SEN - CPF: 103.208.968-70 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), LIGIA HIGAKI MURAKAMI - CPF: 116.314.558-00 (RECORRENTE), MARINA MURAKAMI SU - CPF: 075.865.861-36 (RECORRENTE), IUPP S.A. - CNPJ: 42.786.803/0001-63 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1029353-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

IUPP S/A

Embargado(s):

Su Kong Sen e

Ligia Higaki Murakami

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Reclamada, ora embargante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a Reclamada ao pagamento de R$ 10.916,76 a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão na decisão foi omissa quanto a responsabilidade do banco que não tem qualquer relação jurídica com o estabelecimento credenciado, assim, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado e reformada a sentença do juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte no acórdão:

4.
Em que pese as alegações da Recorrente que não praticou qualquer ato ilícito e que não participou da negociação entre as partes, sendo ilegítima para figurar no polo passivo, verifica-se que no presente caso que a aquisição das passagens aéreas se deu por meio do programa de benefícios IUPP, do Banco Itaú, nos quais acumulando pontos, o cliente pode trocar em produtos, viagens ou cashback, logo não prospera as alegações da Recorrente.

5. Restando comprovado nos autos que houve a restituição parcial dos valores despendidos na aquisição da passagem aérea, é devida a restituição da quantia paga de R$10.916,76.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, e OS REJEITO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023